Tribunal: TJSP
Processo: 2291906-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291906-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante FABIO
HENRIQUE SANTOS, é agravado HAIDAR HOLDING E ADMINISTRADORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291906-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35801
Processo no: 2291906-58.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Posse
Agravante: Fabio Henrique Santos
Agravado: Haidar Holding e Administradora Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Despacho que
apenas determinou a manifestação da parte autora, ora
agravada, sobre os termos da contestação, na qual a foi
deduzido pedido de tutela provisória. Despacho de mero
expediente. Pronunciamento meramente ordinatório, sem a
solução de controvérsia ou de questão incidente. Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra r. despacho copiado às fls. 241 (fls. 247) dos
autos de origem, que determinou a manifestação da parte autora sobre a
contestação apresentada.
Inconformada, recorre a parte ré, ora
agravante, pleiteando, em suma, o provimento do recurso para que seja
deferido pedido de tutela de urgência para autorizar a demolição da obra e do
quanto construído na faixa de terras questionada nos autos, visando o
aproveitamento do material já empregado, disponibilizando o espaço para
estacionamento de veículos, para autorizar a construção de escritório na divisa
do lado oposto a faixa de terras disputada, viabilizando contrato de locação do
imóvel para estacionamento de veículos, ou, de forma alternativa, que seja
determinado que o MM Juízo “a quo” aprecie os pedidos de tutela de urgência
formulados na contestação no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291906-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Às
fls.
12
foi
determinado
o
processamento do recurso.
A parte agravante não se opôs ao
julgamento virtual (fls. 400).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Nos termos do artigo 1.105 do Código
de Processo Civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões
interlocutórias, ou seja, aquelas que não põe fim ao processo, mas resolvem
questões incidentes, capazes de causar alguma situação prejudicial a uma das
partes.
Observa-se que no ato judicial ora
combatido, o MM Juízo “a quo” apenas determinou a manifestação da parte
contrária (fls. 241 e 247 dos autos de origem)
Com efeito, constata-se que o ato
processual impugnado não tem, como dito, conteúdo decisório, ou seja, não
possui qualquer solução de controvérsia e, portanto, irrecorrível, nos termos do
artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “PROCESSUAL
CIVIL.
DESPACHO
ORDINATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO. CPC, ART. 504. 1 - Incabível recurso contra despacho de mero
expediente. 2 Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp 163044/SP,
Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23.11.1999, DJ 27.03.2000 p. 86).
A doutrina, sobre o tema assevera que
despacho “É todo e qualquer ato ordinatório do juiz, destinado apenas a dar
andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291906-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
expediente e irrecorríveis, conforme determina o CPC 1001.” (Nelson Nery Jr
e Rosa Maria de Andrade Nery, CPC comentado, 16a edição, Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, SP, 2016, pags. 789).
Portanto,
ante
a
inexistência
de
resolução de questão incidente, mas somente pronunciamento meramente
ordinatório, sem solução de controvérsia, o recurso não merece ser conhecido,
sendo ainda inviável qualquer determinação para sua apreciação pela Instância
de origem, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, não se conhece do
presente recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator